Tribunal: TJMT
Processo: 1020881-32.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020881-32.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.235.751-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SAUL MIGUEL CATELAN - CPF: 496.202.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTE EM CELA INDIVIDUAL DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.
Foram apreendidos 37,39g (trinta e sete gramas e trinta e nove decigramas) de maconha no interior da cela de uso individual e exclusivo do réu
. A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena, diante das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo Pericial que atestou se tratar de 37,39g de maconha, além do Auto
d
e Apreensão
e
Boletim
d
e Ocorrência.

4. A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela revista, que localizaram o entorpecente no vaso sanitário da cela B09, de uso exclusivo do réu.

5. A cela era individual, circunstância que reforça a posse direta da droga pelo apelante, afastando a hipótese de pertencer a terceiro.

6. A tese defensiva de que a substância teria sido "plantada" não encontra respaldo nos autos, recaindo sobre o réu o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP.

7. A jurisprudência do TJMT e o Enunciado Criminal nº 8 reconhecem os depoimentos policiais como prova idônea quando coerentes com os demais elementos do processo.

8. A quantidade de droga apreendida, associada ao modo de ocultação, indica destinação mercantil, sendo incompatível com o uso pessoal, especialmente porque o próprio réu afirmou não ser usuário
de entorpecentes
.

9. A fixação do regime inicial fechado está justificada diante da reincidência do réu e da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

10. A conduta foi praticada no interior de estabelecimento prisional, circunstância que agrava a reprovação social do fato e afasta a possibilidade de abrandamento do regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecente em cela individual autoriza a responsabilização penal do reeducando, quando corroborada por prova pericial e depoimentos policiais coerentes.

2. A negativa de autoria desprovida de elementos de corroboração não afasta a presunção de veracidade dos relatos policiais.

3. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando, sendo compatível com o regime fechado
,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do
Código Penal.

4. O tráfico de drogas praticado no interior de unidade prisional configura a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP,
arts
. 156 e 386, VII; CP,
arts
. 33, §2º, “b”, e 61, I; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal nº 8; TJMT, Ap. Crim. nº 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024,
publ
. 10/05/2024; TJMT, N.U 1000001-45.2025.8.11.0022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 01/09/2025,
publ
. 01/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo réu
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e art. 61, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

Segundo consta na denúncia, no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 07h, durante operação integrada promovida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, a equipe da Regional de Cáceres localizou, na cela B09
,
do raio 08, onde se encontrava o apelante, um invólucro do tipo "pino", amarrado com fio branco, depositado no interior do vaso sanitário, contendo 37,39g (trinta e sete gramas e trinta e nove decigramas) de substância identificada como maconha, conforme laudo pericial acostado aos autos.

Os policiais responsáveis pela revista confirmaram, em juízo, que a cela era individualizada, inexistindo dúvidas quanto à autoria do delito. Em seu interrogatório, o réu, Lucas, negou a propriedade da droga, alegando a possibilidade de que esta tenha sido implantada por terceiros, além de sustentar que não é usuário de entorpecentes nem integrante de organização criminosa.

A r. sentença fundamentou-se na coerência e firmeza dos depoimentos prestados pelos policiais, na ausência de elementos capazes de corroborar a tese defensiva, bem como na constatação de que o réu se encontrava em cela individual, circunstância que afasta a possibilidade de que o entorpecente pertencesse a terceiro. Reconheceu-se, ainda, a reincidência do apelante, para fins de dosimetria da pena.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas quanto à autoria e ao dolo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação
se baseou
unicamente em presunções, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis, havendo apenas a reincidência como circunstância negativa.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelo laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos coesos dos policiais, os quais gozam de presunção de veracidade, conforme Enunciado Criminal nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, também opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, destacando a consistência do conjunto probatório e a inaplicabilidade de regime mais benéfico diante da reincidência do apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme narra a denúncia, no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 07h, foi deflagrada uma operação integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) na Penitenciária Central do Estado (PCE), situada em Cuiabá/MT, com o objetivo de combater a atuação de facções criminosas e coibir a entrada e a circulação de materiais ilícitos no interior da unidade prisional. Durante as diligências, uma equipe da Regional de Cáceres foi designada para atuar no raio 08, onde se localizam celas individualizadas, sendo incumbida de vistoriar, entre outras, a cela B09, então ocupada pelo reeducando Lucas Ferreira da Silva.

Por questões de segurança, todos os presos foram previamente retirados das celas antes da entrada dos agentes para a realização da revista. No decorrer da busca minuciosa, os policiais Danielle Aparecida de Campos Silva
Senatore
e Saul Miguel Catelan identificaram a presença de um fio branco visível no interior do vaso sanitário. Ao puxarem o referido fio, localizaram um invólucro do tipo “pino”, contendo substância vegetal prensada. O material foi devidamente apreendido, lacrado em envelope pericial e encaminhado à perícia técnica. O Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2024.205912-A01 atestou tratar-se de 37,39g (trinta e sete gramas e trinta e nove decigramas) de maconha (
Cannabis sativa L.
), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, constante da Portaria n.º 344/98 da ANVISA.

Em juízo, os policiais responsáveis pela apreensão confirmaram, de forma integral, os depoimentos anteriormente prestados na fase inquisitorial. Ambos foram categóricos ao afirmar que a cela B09 era individual, sendo ocupada exclusivamente por Lucas, fato igualmente confirmado pelos policiais penais. Ressaltaram, ainda, inexistirem dúvidas quanto ao local da apreensão e à dinâmica da revista.

Ainda no mesmo dia, Lucas Ferreira da Silva foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar/ter em depósito, sendo posteriormente indiciado. Em seu interrogatório, tanto na fase policial quanto em juízo, negou a propriedade da droga, alegando a possibilidade de que o entorpecente tenha sido plantado por terceiros. Afirmou, também, não ser usuário de drogas nem integrante de facção criminosa.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão da prática de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, bem como a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. Consta dos autos que o réu já respondia a outro processo criminal e era reincidente específico pela prática do crime de roubo, conforme consulta ao sistema SEEU.

Durante a instrução, foram ouvidas
como
testemunhas de acusação, os dois policiais responsáveis pela apreensão, que reiteraram a narrativa apresentada e reforçaram a certeza quanto à autoria delitiva. Em contrapartida, o acusado, ao ser interrogado, manteve a negativa de envolvimento com o crime. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público, em suas razões finais, pugnou pela condenação do acusado, destacando a quantidade da droga apreendida, a forma de acondicionamento e o contexto carcerário, os quais evidenciam a destinação mercantil do entorpecente. Requereu, ainda, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, em patamar superior ao mínimo legal, diante da gravidade da conduta.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há prova segura quanto à autoria. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução do valor do dia-multa em razão da hipossuficiência do réu e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

O juízo de primeiro grau acolheu integralmente a tese acusatória, reconhecendo que a materialidade e a autoria estavam amplamente comprovadas pelo laudo pericial, pelos autos de apreensão e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, os quais gozam de presunção de veracidade. Destacou que a alegação de que a droga teria sido “plantada” não encontra respaldo nos autos, incumbindo à defesa o ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Diante disso, Lucas Ferreira da Silva foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, em razão da reincidência e da incidência da causa de aumento prevista para o tráfico em ambiente prisional.

Feita a exposição fática, passa-se a análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06

A defesa técnica do apelante pugna por sua absolvição, alegando ausência de provas seguras quanto à autoria e ao dolo, sustentando que a condenação se baseou apenas em presunções e que não ficou demonstrado que a droga apreendida em sua cela lhe pertencia, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Nos autos, a materialidade delitiva está comprovada
pelo Boletim de Ocorrência (ID. 304412971), pelos depoimentos dos policiais e
pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.205912-A01 (ID. 304412976), que atestou que a substância apreendida, com massa total de 37,39g, consistia em maconha (
Cannabis Sativa L
.), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proibida pela Portaria nº 344/98 da ANVISA
.

Quanto à autoria, embora o réu tenha negado a propriedade da substância entorpecente apreendida, os policiais civis Saul Miguel Catelan e Danielle Aparecida de Campos Silva
Senatore
, em seus depoimentos prestados na fase investigativa,
relataram que a substância entorpecente foi localizada no interior da cela de uso individual e exclusivo do réu, escondida no vaso sanitário e presa por um
fio
, conforme se depreende dos trechos
(ID. 304412973 e ID. 304412972)
:

Depoimento Saul Miguel Catelan:

QUE nesta data, o depoente compunha a equipe, da Delegacia Regional de
Careres
/MT, em uma operação integrada da Sesp, QUE
encontrava-se
na Penitenciaria Central do Estado na cidade de Cuiabá/MT, instante em que o depoente e condutora realizavam as buscas,
localizou no raio oito (08) especificamente na cela b09 dentro vazo sanitário um invólucro tipo pino contendo substância análoga a maconha, que estava amarrado com fio branco nos fundos do vazo e apenas a ponta do fio estava aparente
. De imediato foi acionado a autoridade policial e posteriormente a perícia técnica, que se fizeram presentes no local e executaram os trabalhos de praxe, o entorpecente apreendido fora lacrado no envelope número 04154190.
Lembrando que a cela é privada, e é do convívio do reeducando LUCAS FERREIRA DA SILVA
, diante dos fatos e
circunstancias
fora dado voz de prisão ao Lucas Ferreira da Silva, por
Trafico
de Drogas.;
Nada
mais disse, nem lhe foi perguntado, [...]

Depoimento
Danielle
Aparecida de Campos Silva
Senatore
:

QUE a depoente é lotada na Delegacia Regional de
Careres
/MT, que nesta data, por volta das 07: 00 h, compunha a equipe da sua Unidade juntamente com a testemunha Saul Miguel Catelan, em uma operação integrada da Sesp, QUE encontrava-se na Penitenciaria Central do Estado na cidade de Cuiabá/MT,
momento em que a depoente realizava as buscas, localizou no raio oito (08) especificamente na cela b09 dentro vazo sanitário um invólucro tipo pino contendo substância análoga a maconha, que estava amarrado com fio branco nos fundos do vazo e apenas a ponta do fio estava aparente.
De imediato foi informado a autoridade policial e posteriormente acionada a perícia que se fizeram presentes no local e executaram os trabalhos com fotos, no qual o entorpecente foi lacrado no envelope da
politec
número 04154190.
Lembrando que a referida cela, é do reeducando LUCAS FERREIRA DA SILVA
, diante dos fatos e
circunstancias
fora dado voz de prisão ao Lucas Ferreira da Silva, por
Trafico
de Drogas. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
[...]

Na fase judicial, ambos os policiais civis mantiveram suas declarações, reafirmando, de forma firme e coerente, a versão apresentada na fase policial, conforme se depreende de seus depoimentos
(ID. 304413885)
:

Depoimento Saul:

Ministério Público: O senhor pode esclarecer ao juízo, como é que foi esse
esse
fato aí, o que que aconteceu lá de fato, é verídico isso, o senhor teria participado da prisão desse cidadão ali na PCE, por favor?

Testemunha:
Sim, excelência. Na verdade, foi uma ação conjunta, né, entre as forças de segurança do estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, juntamente com os policiais penais. E a gente foi incluído de, de, de verificar essa cela aí, esse é o raio 8, né? E aí, nesse raio 8, estava eu e minha colega Daniele, que é de Castro também.
E a gente foi nessa cela B09. E lá em busca, né, minuciosa lá, a gente conseguiu encontrar uma
uma
ponta de fio dentro do vaso sanitário, que a gente puxou, né, o, esse fio, aí saiu um pino, uma substância análoga, né, a pasta, eh, a, a maconha.
Aí o procedimento de prato, a perícia já estava no local, o delegado também, a gente apresentou a autoridade policial, o delegado, e já foi solicitado
a, os
peritos, né, a perícia, né? Tanto é que foi entregue para os peritos
analisar
, que eles,
eh
, pegaram uma substância, colocaram no envelope e lacraram.
[...]

Ministério Público:
B09, isso. A, a, o, esse Saul,
eh
, o, o Lucas, Lucas Ferreira da Silva, ele cumpria pena lá? Em caso afirmativo, além dele, teria mais alguém cumprindo pena nessa cela ou não?

Testemunha:

Então, excelência, nesse raio, que é o raio 8, as celas são individualizadas, ou seja, cada cela fica apenas um reeducando. No caso específico é que essa cela B09, estava esse Lucas, que até então a gente não sabia, porque ele não estava no local lá. A gente perguntou lá para os policiais penais, falou que quem é que estava na cela B09 do raio 8, aí passaram o nome que era do Lucas.
E aí ele que estava. E ela é
individual.
[
...]

Testemunha:

Essa droga, eu estava no local e foi no raio 8, na cela B09.

Ministério Público:
Ah, OK.
Então, essa, essa, essa conjectura dele que vocês podem ter encontrado em outro local, não existe essa possibilidade?

Testemunha:

Não há a menor probabilidade, excelência. Tanto é que estava no local eu e a minha colega Daniele.
Inclusive foi até ela que visualizou a pontinha do barbante dentro do vaso sanitário e que no qual eu retirei e fui puxando o fio, aí saiu essa entorpecente.

Depoimento Danielle:

Ministério Público: A senhora se recorda do fato? Pode esclarecer ao juízo o que que aconteceu ali? Como é que, você estava lá, a senhora disse que é, né, atua na,
na, tá
lotada na Regional de Cáceres, mas a senhora estaria cumprindo ali uma, essa missão, essa diligência aqui. Como é que foi isso aí, policial Daniele?

Testemunha:

Eh
, nossa equipe foi acionada, que teria uma operação dentro da PCE. Então nós diligenciamos aqui de Cáceres de última hora e fomos para Cuiabá para logo de manhã estar adentrando dentro do presídio e a nossa equipe, junto com outras equipes, ficou responsável por esse raio, que eu acho que esse raio era, eu não me recordo se era RDD ou não.
E dentro dessa revista que a gente estava fazendo especificamente na cela dele, foi, nós localizamos um fio dentro do vaso sanitário e começamos a puxar esse fio e esse fio tinha porções de maconha, substância análoga à maconha
e também
encontramos
alguns plástico
filme.
Identificamos que a cela se tratava dele, confeccionamos o boletim de ocorrência e passamos para a autoridade policial.

Ministério Público:

Era cela individual, policial Daniele?

Testemunha:
Eu não me recordo se era RDD, não me recordo.

Ministério Público:
Eu queria saber, teria outros presos cumprindo pena na, na, na, naquela cela?

Testemunha:
Mas cada um, cada um em sua cela, cada um em seu pavilhão.

Ministério Público:

É individual, né?

Testemunha:
Isso.

Assim
, verifica-se, a partir dos depoimentos supramencionados, que os policiais civis que participaram da operação foram firmes e coerentes ao afirmar que localizaram a substância entorpecente na cela ocupada exclusivamente pelo apelante, inexistindo qualquer dúvida, em suas declarações, quanto ao local da apreensão.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais, quando coesos, firmes e harmônicos com os demais elementos de prova, constituem meio probatório idôneo para fundamentar a condenação penal, nos termos do Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual transcrevo:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Neste
mesmo
sentido,
destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL]
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL -
DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO
– ENUNCIADO CRIMINAL 7 – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
QUANTIDADE DE MACONHA CONSIDERÁVEL - 67,98G (SESSENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA
– ARESTOS DO TJRS – USO PESSOAL – VERSÃO INVEROSSÍMIL – DROGA NÃO PREPARADA PARA CONSUMO IMEDIATO – JULGADO DO TJDFT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Os depoimentos dos agentes policiais “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar e manter em depósito” substâncias entorpecentes,
[...]
A quantidade de maconha apreendida - 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no
presídio.

Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21 .7000), a reforçar sua destinação mercantil.
[...]

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no
art
. 28, da Lei 11.343/06 [...].” (AP nº 0000818-02.2016.8 .11.0036).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10132742220238110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024)
;

Dessa forma, a autoria delitiva resta devidamente evidenciada, sobretudo pelo fato de a substância entorpecente ter sido localizada no interior da cela individual do apelante, durante revista realizada no raio 08 da Penitenciária Central do Estado. Tratando-se de espaço de uso exclusivo, revela-se absolutamente implausível a hipótese de que o entorpecente pudesse pertencer a terceiro, sendo legítima, portanto, a atribuição da posse direta ao réu.

No tocante à alegação defensiva de que a droga teria sido “plantada”, cumpre salientar que tal versão carece de qualquer respaldo probatório. Conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega, sendo certo que a defesa não apresentou qualquer elemento capaz de corroborar a referida tese. Ademais, o fato de os reeducandos terem sido previamente retirados das celas por questões de segurança não é, por si só, suficiente para afastar a responsabilidade do apelante, sobretudo porque a cela era individual e permaneceu sob o controle da administração penitenciária no decorrer da diligência.

Ressalte-se, ainda, que o entorpecente foi encontrado oculto no interior do vaso sanitário, amarrado por um fio, circunstância que denota clara intenção de ocultação e de dificultar sua descoberta pelas autoridades, reforçando a conclusão de que o apelante detinha pleno domínio e ciência sobre o material ilícito.

A gravidade da conduta se acentua diante da quantidade apreendida, 37,39g (trinta e sete gramas e trinta e nove decigramas) de maconha,
que embora inferior
àquele
previsto para
uso próprio
,
no caso sub judice é
considerável

em razão da assertiva do
réu
de que
não
é
usuário
,
conforme sua
declaração
, em juízo
(ID. 304413884)
, circunstância que afasta
qualquer possibilidade de
posse para consumo e corrobora a destinação mercantil do entorpecente, frequentemente utilizado como moeda de troca entre reeducandos.

Portanto, a prova coligida aos autos revela-se coesa, segura e suficiente para comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas, ratificando a correção do édito condenatório proferido pelo juízo de origem.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa, mantendo a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

II. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA REVISÃO DO REGIME PRISIONAL

A defesa técnica do apelante pleiteia, de forma subsidiária, a alteração do regime inicial fechado para modalidade mais branda, sustentando que apenas a reincidência foi valorada negativamente e que, portanto, seria possível a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
.

Todavia, razão não assiste à defesa.

O apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, quando a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, o regime inicial deve ser o semiaberto,
desde que o réu não seja reincidente
. Entretanto, tratando-se de réu reincidente, como ocorre no presente caso, o regime inicial fechado mostra-se o único compatível com a gravidade do delito e com as circunstâncias do caso concreto.

A reincidência do apelante, devidamente comprovada por executivo de pena em curso pela prática de crime de roubo
(ID. 304413891)
, impede a adoção de regime mais brando, evidenciando sua maior periculosidade e propensão à reiteração criminosa, o que justifica a imposição de segregação inicial mais rigorosa.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
6. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência e da pena aplicada.
[...] Tese de julgamento:
4. A imposição do regime inicial fechado é adequada para réu reincidente com pena superior a 4 anos.
(N.U 1000001-45.2025.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025).

Ademais, a gravidade concreta da conduta, tráfico praticado no interior de estabelecimento prisional, com a droga ocultada de forma engenhosa em cela individual, reforça a necessidade de resposta penal mais severa, em atenção aos princípios da prevenção geral e especial, bem como à garantia da ordem pública.

Assim, não há ilegalidade na fixação do regime fechado, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025